Tribunal: STF
Processo: HC 260284
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de peculato. Código Penal Militar. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Poliane de Alencar Holanda e Sérgio Firmino da Silva contra acórdão do Superior Tribunal Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.458.585/PB (evento 19).



    Os pacientes foram condenados à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de peculato, tipificado no art. 303 do Código Penal Militar (evento 17).



    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade processual ante a violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Argumenta que “com o advento da Lei nº 13.491/2017, o juízo comum declinou da competência em favor da Justiça Militar Estadual, mas com expressa ressalva de que deveria ser observada a aplicação da legislação penal mais benéfica aos réus”. Afirma que, após o deslocamento da competência, o Parquet militar promoveu o aditamento da denúncia e imputou aos pacientes o crime de apropriação de coisa achada (art. 249, parágrafo único, do CPM), cuja pena máxima é de detenção de até 1 (um) ano. Alega que o Ministério Público Militar, de forma indevida e sem apresentar qualquer novo aditamento formal, requereu a condenação dos pacientes pelo delito tipificado no art. 303 do CPM (peculato), tipo penal mais gravoso, introduzido por legislação posterior e que não comporta qualquer das medidas despenalizadoras previstas para o peculato comum. Aduz que o cumprimento da pena já iniciou para o paciente Sérgio, que se encontra matriculado no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar da Paraíba, em vias de conclusão, e que “A manutenção indevida da sentença penal condenatória eivada de nulidade ensejará sua exclusão imediata do curso e obstará seu avanço na carreira militar, configurando grave dano funcional e pessoal irreparável”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da execução da pena até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta da sentença condenatória proferida pela Justiça Militar do Estado da Paraíba, com a consequente invalidação de todos os atos decisórios a ela vinculados, e o retorno do feito à fase anterior ao julgamento, observando-se a imputação vigente e os limites do aditamento regularmente promovido pelo Ministério Público Militar. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO LOCAL NÃO INFIRMADO PELA PARTE RECORRENTE. INCIDÊNCIA CONJUGADA DA SÚMULA N. 283/STF E DA SÚMULA N. 284/STF. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE PECULATO (APROPRIAÇÃO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SEARA CASTRENSE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 599/STJ. CRIME BAGATELAR. IMPOSSIBILIDADE.  DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS PARADIGMAS EM HABEAS CORPUS. IMPRESTABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1.1 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão exarada por esta Relatoria que, em juízo de admissibilidade e delibação ad quem, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. 



    1.2  Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada carece de reforma, diante  da insubsistência da consignada incidência das Súmulas n. (s) 283 e 284, ambas do STF, já que o laudo de constatação toxicológico não supre a perícia, por "avaliação direta" por experts, [d]o valor patrimonial da droga apreendida, de modo a viabilizar a alvitrada declaração de atipicidade (material) da conduta denunciada.



    1.3 Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial, com a consectária absolvição da recorrente, com fincas no princípio da insignificância.  



    II. Questões em discussão 



    2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em saber se,  pela inteligência conjugada da Súmula n. 283/STF com a Súmula n. 284 /STF, merece conhecimento o recurso especial [sob os contornos do art. 932, inciso III (parte final), do CPC/15, c/c o art. 3º do CPP] quando – pela análise cotejada entre as genéricas razões de insurgência – a parte insurgente não infirma (com a necessária "dialeticidade" recursal e inobservância ao ônus da impugnação "específica") fundamento  autônomo  e determinante, consignado  no acórdão recorrido, suficiente à sua manutenção. 



    2.2 A (segunda) questão em discussão consiste em saber se a apropriação ilícita de 14 (quatorze) gramas de maconha por policial militar, pelo lapso de 03 (três) meses (em sua residência), decorrente de prévia apreensão flagrancial perante terceiro  (fruto do seu mister funcional) – autoriza (ou não) – à luz da teoria da tipicidade penal conglobante e pela exegese  da  Súmula n. 599/STJ –, a aplicação do  princípio da insignificância ao  crime  de peculato (na forma do art. 303 do CPM) perpetrado  contra a Administração Pública Castrense, predicada  pelos (intransponíveis e peculiares) valores institucionais da hierarquia e da disciplina.



    2.3 A (terceira) questão em discussão consiste em saber se acórdãos paradigmas oriundos do julgamento de habeas corpus são hábeis (ou não) à demonstração de dissenso jurisprudencial, ainda que notório.  



    III. Razões de decidir 



    3.1 É cediço que consuma-se o crime (instantâneo ou de mera conduta) de peculato com a "apropriação" (animus rem sibi habendi), "desvio" ou "subtração" do objeto material sob a posse do agente (uti dominus), valendo-se – pelo nexo funcional subjacente – de sua condição de funcionário público (como circunstância elementar normativa do tipo).  



    3.1.1 Quanto à primeira vertente do tipo penal em tela, este Sodalício já teve a oportunidade de definir: [A] consumação do crime de peculato-apropriação previsto no art. 312, caput, 1.ª parte, do Código Penal, ocorre no momento em que o funcionário público, em virtude do cargo, começa a dispor do dinheiro, valores ou qualquer outro bem móvel apropriado, como se proprietário fosse (HC n. 185.343/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 26/11/2013). 



    3.1.2 Na modalidade "desvio", por sua vez, também constitui crime instantâneo – cuja consumação é imediata – e formal ou de resultado cortado (antecipado), cuja consumação prescinde da ocorrência de qualquer (eventual) resultado naturalístico, pois, além do "valor patrimonial", tutela-se (como objetividade jurídica salvaguardada pelo legislador) a indisponível e incólume moralidade da Administração Pública.  3.1.3 Nessa ordem de ideais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que, no crime de peculato: [a] consumação do crime não depende da prova do destino do dinheiro ou do benefício obtido por agente ou terceiro. [...] para cuja consumação não se exige que o agente público ou terceiro obtenha vantagem indevida mediante prática criminosa, bastando a destinação diversa daquela que deveria ter (APn n. 814/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe de 4/2/2020).    



    3.2 Realizadas as digressões preambulares acima, convém sublinhar que não logra conhecimento o (deficiente) recurso especial, sob os contornos do art. 932, inciso III (parte final), do CPC/15, c/c o art. 3º do CPP, quando a parte insurgente não infirma (com a necessária "dialeticidade" recursal e inobservância ao ônus da impugnação "específica") fundamento autônomo e determinante, consignado no acórdão recorrido, suficiente à sua manutenção. Atração cumulativa, por analogia, do óbice consolidado na Súmula n. 283/STF e na Súmula n. 284/STF. 



    3.2.1 Na espécie, da intelecção cotejada entre as genéricas razões de insurgência e os fragmentos acima transcritos, infere-se incidir, sob os contornos do art. 932, inciso III (parte final), do CPC/15, c/c o art. 3º do CPP, o óbice consolidado na Súmula n. 283/STF e na Súmula n. 284/STF, por deficiência de fundamentação do apelo raro. 



    3.2.2 Em relação à refutada ausência de perícia, com "avaliação direta" por experts da coisa assenhorada, depreende-se que a defesa deixou de infirmar – com a necessária “dialeticidade” recursal e inobservância ao ônus da impugnação “específica” – fundamento determinante consignado no aresto recorrido e suficiente à sua manutenção.



    3.2.3 In casu, tal fundamento está circunscrito na máxima averbada de que, além do imputado crime de [p]eculato apropriação consumar-se no instante em que o autor, já tendo a posse ou detenção desvigiada do objeto material, assenhora-se dele, invertendo o título da posse, a materialidade delitiva restou inequívoca e regulamente comprovada pelo laudo de constatação e por meio da prova oral produzida.



    3.3 Consoante (iterativo) entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal Uniformizador, consolidado na Súmula n. 599/STJ e  à luz da teoria da tipicidade penal conglobante (Zaffaroni), [o] princípio da insignificância – regra geral (salvo casos excepcionais, predicados por desinfluente grau de reprovabilidade revelado na conduta denunciada) –  é inaplicável aos crimes contra a administração pública (Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe 27/11/2017, grifamos).  3.3.1 Não se reconhece – pelos primas da necessidade, adequação e utilidade persecutória  –  a hipótese (supralegal) de crime bagatelar  em face da Administração "Castrense", tangenciada pelo republicano  senso de  [c]onfiança que deve ser depositada em cada um dos seus integrantes, representantes do Estado e  vinculados (estritamente) aos vetores institucionais da hierarquia e da  disciplina, [e] que servem, ou deveriam servir, de exemplo para toda a sociedade, sobretudo quando  em serviço da respectiva corporação, como no caso. 



    3.3.2 Nesse contexto, conforme já sufragado por esta Corte de Promoção Social, [p]ouco importa a ocorrência de efetivo prejuízo patrimonial, pois a conduta malfere também o dever de fidelidade e a moralidade administrativa (HC n. 104.764/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/11/2009, DJe de 14/12/2009, grifamos).



    3.3.3 Em suma, o princípio da insignificância – regra geral (salvo casos excepcionais, predicados por desinfluente grau de reprovabilidade revelado na conduta denunciada) – é inaplicável aos crimes contra a administração pública, conforme entendimento consolidado na Súmula 599 do STJ, especialmente no âmbito militar, onde a moralidade administrativa e a confiança nos integrantes são valores republicanos fundamentais (intransponíveis). 



    3.4  Segundo (remansoso) entendimento perfilhado pela Terceira Seção desta Corte, não se presta, para fins de demonstração de dissenso jurisprudencial, ainda que notório, acórdãos paradigmas oriundos do julgamento de habeas corpus. 



    3.4.1  Com efeito, por tratar-se de ação constitucional (popular) autônoma de impugnação e de contornos processuais específicos, manejável por qualquer pessoa (ex vi do art. 654, caput, do CPP) sem simetria às formalidades do recurso raro uniformizador, preconizado pelo constituinte originário no art. 105, inciso III, alínea “c”, de fundamentação precipuamente vinculada (restrita), deflui-se que os arestos paradigmas colacionados pelo postulante carecem de cognosciblidade.   



    IV. Dispositivo e teses



    4. Agravo regimental não provido.”



    De início, assento que a condenação dos pacientes transitou em julgado em 15.05.2025 (evento 15).



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Ademais, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente